Tribunal: STF
Processo: RE 533128
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. CONTRATO DE
   LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE.
A decisão agravada encontra-se em
   perfeita harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário deste
   Tribunal, no julgamento do RE 407.688, rel. min. Cezar
   Peluso.
Agravo regimental a que se nega provimento.